Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES NOS TRECHOS CONTRATADOS. INSERÇÃO DE CONEXÕES. AUMENTO CONSIDERÁVEL NO TEMPO DA VIAGEM. RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial de indenização por danos morais em razão de alterações unilaterais e sem prévio aviso promovidas pela companhia aérea nas passagens adquiridas, com mudanças nos horários e inserção de conexões nos voos. Recurso interposto pela parte requerida contra a sentença que a condenou a indenizar a autora em R$ 1.000,00.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Preliminar de suspensão do processo. A suspensão prevista no art. 313, VI, do CPC, deve ser deferida quando a parte ficar impossibilitada de praticar qualquer ato processual por motivo de força maior. No caso, a recorrente não demonstrou a necessidade da suspensão, pois o presente feito tramita eletronicamente e todos os atos processuais foram praticados sem qualquer empecilho, apesar da pandemia da COVID-19. Preliminar rejeitada.
5. As provas dos autos (ID 20520952) comprovam a relação jurídica entre as partes e a aquisição, pela autora, de duas passagens aéreas para os trechos Brasília – São José do Rio Preto – Brasília, sendo a ida em 25/08/2018, com saída às 7h e chegada às 8h20; e o retorno em 26/08/2018, com saída às 22h30 e chegada às 23h45.
6. Apesar de a autora ter contratado voos diretos, consta no ID 20520953 que houve alteração significativa nos dois trechos, com o acréscimo de conexões em Congonhas/SP, o que aumentou o tempo de viagem da autora sem justificativa plausível. O voo de ida, embora tenha decolado na hora prevista (7h) somente chegou ao destino às 11h15, com quase 3 horas de atraso. O voo de retorno teve a decolagem antecipada em mais de 2 horas (para 20h15), chegando ao destino às 23h50. Os voos, que teriam uma duração total de 2h35, passaram a ter a duração de 7h50 após a inclusão da conexão não prevista inicialmente. Registre-se que a consumidora somente tomou conhecimento de tais alterações quando da realização do check-in, na noite anterior à viagem.
7. A Resolução 400 da ANAC determina, em seu art. 12, que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo o transportador oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, cuja escolha cabe ao passageiro. Ademais, os arts. 26 e 27 da mesma resolução determinam a prestação de assistência material quando o atraso for superior a 1 hora. Embora a ré alegue que informou previamente as mudanças e que prestou a assistência material, não fez prova dessas alegações, o que evidencia o descumprimento das normas da ANAC.
8. Os motivos alegados pela ré para as alterações nos voos (modificação na malha aérea, impossibilidade técnica etc) não a isentam de responsabilidade, pois integram o risco da atividade comercial da empresa, caracterizando fortuito interno. E, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, além da comprovação da inexistência do defeito, somente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro afastaria o dever de indenizar, sendo que, no presente caso, além de restar devidamente caracterizado o defeito no serviço, a ré não comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Por fim, descumpriu o dever básico de informação, impedindo o consumidor de optar pelo ressarcimento dos valores pagos e desistência do voo.
9. As alterações significativas nos trechos dos voos contratados, sem qualquer informação ou aviso prévio, bem como a ausência de auxílio material à autora, não podem ser considerados como mero dissabor, pois causaram transtorno exagerado e injustificado à consumidora, afetando seus direitos de personalidade, causando frustração, incômodo e sensação de impotência. Dano moral configurado na espécie e responsabilidade objetiva pela reparação (art. 14 do CDC).
10. O valor de R$ 1.000,00, fixado na origem, é razoável e proporcional à finalidade de compensar o consumidor, punir o mau fornecedor e prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Tal valor é compatível com o fixado em casos análogos, respeita as condições pessoais de ambas as partes e não dará ensejo ao enriquecimento ilícito do autor nem ao empobrecimento do réu.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).